Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715425-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a agravante, representada pela advogada constituída nos autos principais, em 26/01/24 (id 184755823), esclarece que foram ignorados dois pedidos da Defensoria Pública formulados em outubro e novembro de 2023, junto ao Juízo a quo (ids 176312480; 179228778 – autos principais). Ainda que alegue ser aposentada pelo INSS, dada a oportunidade de comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), a agravante não apresentou contracheque, extratos bancários ou outros documentos. Por outro lado, o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se viesse a ser deferida, restringir-se-ia ao agravo, pois a matéria ainda não foi decidida no Juízo a quo. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator